Tribunal: TJMT
Processo: 1029568-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029568-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ARTHUR OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 031.032.651-66 (ADVOGADO), RURAL BRASIL LTDA - CNPJ: 14.947.900/0010-46 (AGRAVANTE), LEONARDO MEDEIROS TELES - CPF: 979.340.111-72 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE MENDES GUARESCHI - CPF: 052.608.601-79 (AGRAVADO), ROBERTA PETRY GIACOMOLLI - CPF: 054.094.601-03 (ADVOGADO), JOSE RICARDO GUARESCHI - CPF: 380.201.301-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 102968-61.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
RURAL BRASIL LTDA
.

AGRAVADO:

PAULO HENRIQUE MENDES GUARESCHI
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA ONLINE – VALORES SUPOSTAMENTE PERTENCENTES A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DO EMBARGANTE – MONTANTE DE TITULARIDADE DO EXECUTADO -
RECURSO PROVIDO
.

Conforme estabelece o art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Na hipótese, não tendo sido demonstrado pelo embargante que o dinheiro objeto de penhora nos autos de execução movida contra seu genitor era de sua propriedade, deve ser mantida a constrição dos valores.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 102968-61.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
RURAL BRASIL LTDA
.

AGRAVADO:

PAULO HENRIQUE MENDES GUARESCHI
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
RURAL BRASIL LTDA

contra a decisão proferida pelo Juízo da

2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Embargos de Terceiros
no 1011259-77.2023.8.11.0004,
opostos por
PAULO HENRIQUE MENDES GUARESCHI
,
deferiu o pedido de desbloqueio dos valores bloqueados nos autos de no 1001064-67.2022.8.11.0004.

Em suas razões recursais (id. 194630156), a agravante sustenta que a parte agravada não apresentou qualquer documentação que corroborasse com suas alegações de que o valor bloqueado na conta do executado lhe pertence.

Assevera que o executado Sr. José Ricardo Guareschi é devedor contumaz, sendo que se utiliza de vários depósitos de terceiros para fazer o pagamento de suas próprias dívidas.

Afirma que o agravado é pessoa maior, capaz e que possui conta bancária, sem qualquer justo motivo para transferir seus numerários para a conta bancária do genitor.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, requer a reforma da decisão para que sejam mantidos os valores bloqueados.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 196534676.

Contrarrazões apresentadas no id. 202518168, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

Eminentes pares.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o Agravante move a Ação de Execução por Quantia Certa no 1001064-67.2022.8.11.0004 em desfavor de José Ricardo Guareschi, no valor total de R$173.172,84 (cento e setenta e três mil, cento e sete e dois reais e oitenta e quatro centavos).

No curso do feito executivo foi solicitado o SISBAJUD pelo Agravante, o qual foi deferido o pedido de penhora dos ativos encontrados em nome da parte executada com base no artigo 835, do CPC.

Com base na decisão que autorizou o bloqueio de valores, fora realizada a pesquisa, quando restaram bloqueados na conta bancaria do Executado a quantia de R$40.473,73 (quarenta mil quatrocentos e setenta e três reais e setenta e três centavos) perante o Banco do Brasil, Agência 659-9, Conta Corrente 70889-5.

Posteriormente, o agravado opôs os Embargos de Terceiro originário, alegando que o montante é de sua propriedade, colacionando, para tanto documento que comprova que o pix foi originado de sua conta corrente.

Tal fundamentação foi acolhida pelo juízo de primeiro grau, o que gerou a decisão ora recorrida que determinou a liberação dos valores bloqueados.

Por suas vez, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento pretendendo a manutenção do bloqueio, ao fundamento de que
a parte agravada não apresentou qualquer documentação que corroborasse com suas alegações de que o valor bloqueado na conta do executado lhe pertence, mesmo porque é pessoa maior, capaz e que possui conta bancária, sem qualquer justo motivo para transferir seus numerários para a conta bancária do genitor.

Pois bem.

Conforme dispõe o art. 674 do CPC:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Nessa esteira, é importante salientar o que dispõe o art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos autos de origem, o agravado simplesmente indica que o numerário bloqueado foi enviado por conta de sua titularidade, o que, por si só, não é capaz de comprovar que a quantia é de sua propriedade
.

Calha ponderar que o agravado, por vezes, apresenta argumentos confusos, sendo que em determinado momento aponta que a quantia é oriunda da venda de um veículo e em outra oportunidade afirma que os valores são decorrentes dos serviços prestados para a Sra. Maria Rita Gomes.

Ressalta, inclusive, que a declaração dos serviços prestados apontam que quem executou o serviço foi o próprio executado e devedor originário, Sr.
José Ricardo Guareschi e não pelo agravado, senão vejamos:

Dessa forma, deve ser reformada a decisão recorrida para manter o bloqueio dos valores encontrados na conta do executado, Sr. José Ricardo Guareschi.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a antecipação da tutela recursal e reformar a decisão de origem, mantendo o bloqueio do numerário na conta do executado Sr. José Ricardo Guareschi.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024